Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021300-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021300-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE ORDEM DO STJ NA RECLAMAÇÃO Nº 40570 – RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AOS ARRESTOS FEITOS PELA CREDORA – APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL- HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA EM FAVOR DA AGRAVANTE – AVALIAÇÃO COM BASE NO LAUDO (INCISO III DO ART. 53 DA LEI 11.101/2005) - ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO CONTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA – ANÁLISE VEDADA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se na Reclamação nº 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos recuperandos os produtos arrestados ou o valor equivalente mediante prestação de caução idônea, essa ordem deve ser cumprida.

É válida a contracautela ofertada com imóvel rural, de propriedade de um dos recuperandos, com um único ônus averbado, que consiste em hipoteca de 1º grau prestada em favor da própria agravante para o cumprimento de um dos contratos objeto da Execução que deu origem aos arrestos.

Reforça essa idoneidade o fato de o valor do imóvel estar amparado no laudo de
avaliação dos bens e ativos da recuperanda, anexado com o plano de RJ, em conformidade com o
inciso III do art. 53 da Lei 11.101/2005
, elaborado muito antes da discussão travada nos autos, além de estar acima da quantia a ser
liberada e não haver prova em contrário produzida pela agravante.

É vedado ao Tribunal analisar em Agravo de Instrumento matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021300-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021300-23.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que na Recuperação Judicial nº 1000460-12.2019.8.11.0037, autorizou o levantamento do valor depositado em juízo mediante prestação de caução (Imóvel Rural), em observância ao estabelecido na Reclamação nº 40570 – MT.

A agravante alega que na TP 2799/MT o Ministro Luis Felipe Salomão determinou que
“deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal”.

Aduz que foi intimado na RJ a disponibilizar aos agravados os grãos arrestados ou o equivalente em dinheiro. Argumenta que, diante disso, protocolizou petições em que consigna não ser esse o comando do STJ, mas que, para evitar bloqueios em suas contas depositou em juízo R$ 16.986.899,62. Destaca que em seguida foi deferido o imediato levantamento desse montante aos agravados sem o condicionar à prestação de qualquer contracautela eficiente, o que tornaria irreversível a liminar do STJ.

Afirma que então interpôs o Agravo de Instrumento nº 1016158-38.2020.8.11.0000, no qual obteve o efeito suspensivo, e a parte contrária ingressou com Reclamação no STJ (nº 40570), sendo concedida liminar
“retificando a determinação contida na decisão monocrática nos autos da TP 2799/MT, para incluir determinação expressa de autorização para “disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial”.

Ademais, o Min. Luis Felipe Salomão determinou que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem devem ser analisadas pelo Juízo natural e respectiva instância revisora, determinando -se a contracautela necessária para impedir o perecimento de direito”
(sic id nº 61567485 - Pág. 9).

Ressalta que sobreveio a decisão ora recorrida, que aceitou a caução ofertada pelos agravados (Fazenda Primavera II,

matrícula n 13.532 do RGI de Porto Alegre do Norte) e liberou para eles a importância depositada.

Sustenta que o Agravo de Instrumento visa apenas discutir a viabilidade dessa caução, que a seu ver, não poderia ser admitida por estar diretamente ligada à atividade comercial exercida pelos agravados e, por conseguinte, seria considerada bem essencial.

Argui que, por se tratar de ativo permanente, os recuperandos não têm permissão para onerar esse imóvel, exceto com expressa autorização judicial depois de ouvido o administrador, o que não foi observado.

Sustenta que há mais de 01 ano eles anexaram relatório nos autos no qual anotaram que essa área foi avaliada em R$ 17.015.383,07, quantia incapaz de garantir a reversibilidade da medida, pois, caso a Fazenda vá a leilão, não será vendida pelo preço de mercado, mas sim pelo de liquidação forçada.

Postula a reforma do
decisum
para que se determine a prestação de contracautela líquida, livre, desembaraçada e robusta (depósito judicial de valor equivalente) ou, subsidiariamente, seguro garantia judicial emitido por empresa de renome, com validade e cobertura até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial nº 1.727.418/MT, ao qual se refere a TP nº 2799/MT, como condição para o levantamento.

Efeito suspensivo indeferido (id nº

62516086).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento,
para “
imediata suspensão do levantamento do depósito judicial pelos agravados e posterior remessa dos autos para o juízo
a quo
,

para que seja ouvido o Administrador Judicial sobre o bem oferecido como caução pelos agravados e, posteriormente, seja determinada a avaliação do bem por perito judicial designado pelo juízo
a quo
, de modo a efetivar o comando oriundo da Reclamação 40.570/MT, que condicionou o levantamento do dinheiro a prestação de fiança bancária, seguro-garantia ou outra caução idônea”
.
(id n. 68800465).

Em contraminuta, os agravados buscam o não provimento e a aplicação da penalidade prevista no art. 77 do CPC, ante o abuso de direito da agravante
ao “
deixar de expor os fatos em juízo conforme a verdade (valor do imóvel que supera o alvará), formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento

(existência de hipoteca para o próprio credor que dispensa a anuência dos demais credores e garante prioridade no recebimento de seu crédito em caso de falência) e não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, criando embaraços à sua efetivação (terceiro recurso em contrariedade à autoridade da TP 2799, que culminou em liminar em reclamação )
”
(id nº 66512461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021300-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10/10/2019 os agravados pleitearam ao juízo da RJ que a agravante (LDC) disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou, alternativamente, efetuasse o depósito judicial do valor correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento.

Esse pedido foi deferido em 04/11/2019, e então a ora agravante ingressou com o Agravo de Instrumento nº 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a decisão que autorizou a restituição da soja e do milho objeto do arresto por ela efetuado.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, não admitido inicialmente pela Vice-Presidência desta Corte, sendo apresentado o ARESp nº 1727418 / MT. Os agravados também postularam Tutela Provisória no STJ (TP 2799-MT), na qual foi concedido em 30/06/2020 efeito suspensivo.

Em 02/07/2020 a aqui agravante foi intimada pelo juízo de origem para que “
em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, para que procedam à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos
” (id nº 34278661, 1º grau).

Com isso, argumentou em Aclaratórios que a ordem do STJ não era de entrega dos bens aos recuperandos, mas sim ao juízo da RJ. Em 24/07/2020 o juízo de origem mandou cumprir a determinação do STJ em 48 horas; em 30/07/2020 a agravante depositou judicialmente R$ 16.986.889,62; em 31/07/2020 foram rechaçadas suas arguições e autorizada a liberação do respectivo montante aos agravados.

Em seguida, interpôs os
Agravos de Instrumento nº 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000, nos quais foi deferido efeito suspensivo.

Assim, os agravados apresentaram Reclamação no STJ (nº 40570), sendo concedida liminar nestes termos:

“ Nesse passo tem-se que, ao menos diante de um juízo perfunctório,
está presente a probabilidade do direito reclamado, uma vez que a decisão exarada na Tutela Provisória n° 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial,

relegando à origem, tão apenas a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau.
Nesse passo, confira-se excerto das minuciosas e lúcidas informações prestadas pelo Juízo da recuperação, em que se verifica histórico detalhado de todo o ocorrido(fls. 81-87):

19. Tendo em vista o teor da decisão proferida no bojo dos Pet no PTP n° 2.196 — MT (2019/0197254-0) e AgInt no PTP n° 2.210 — MT (2019/0205330-2), pelo Ilustríssimo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, concedendo efeito suspensivo ao Recurso Especial, em cumprimento à determinação superior, restou deliberado pelo prosseguimento do feito, com determinação de devolução de grãos, inclusive pelo credor LDC. 20. Após resistência recursal, restou determinado pelo STJ, no bojo da TP 2799/MT, a devolução de grãos, com ordem emanada pelo Ilustre Relator Ministro Luis Felipe Salomão, nos seguintes termos: Desse modo. verificada a aparência do bom direito, a ensejar a conclusão. em tese, da inoportuna providencia quanto aos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, agregada à indiscutível urgência da medida postulada, conforme narrado no início desta decisão, deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juizo da recuperação judicial. a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal. (...) 21. Diante dessa ordem, este juízo deliberou pela entrega imediata dos grãos. sob pena de penhora online do valor correspondente. sendo então depositado pela parte a quantia de R$ 16.986.899.62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), com pedido de manutenção do valor depositado nos autos até solução da discussão dos autos do recurso.

No caso, é de se ressaltar que embora a discussão envolvendo o acerto (ou a viabilidade) na devolução dos bens ou valores ao recuperandos ainda penda de decisão de mérito, a ser definida no recurso especial vinculado à TP n. 2799, certo é que o cumprimento do quanto nela determinado é de rigor, ressaltando sempre que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos exatos termos do quanto aqui decidido, determinando-se, se o caso, a contracautela necessária para impedir o perecimento do direito.

4.
Ante o exposto, em juízo não exauriente, defiro o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado, para que, nos exatos temos da decisão proferida na TP n. 2799, "sejam disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal
", ressalvando-se que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos
determinando-se, se o caso, a contracautela necessária para impedir o perecimento do direito,
sendo submetidas às instâncias revisoras cabíveis, tendo em vista que a reclamação constitucional não serve como sucedâneo recursal”.

Então, os agravados postularam ao juízo
a quo
o cumprimento da ordem ali consignada, e foi assim deliberado:

Tendo em vista a decisão prolatada pelo Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação nº 40570 – MT (2020/0200459-2), passo a deliberar sobre o pedido de levantamento, já que elucidada a autorização legal, nos seguintes termos:

(...)

Isso posto, conforme já exaustivamente expostas as razões de necessidade financeira para o fluxo de caixa da empresa e manutenção do ciclo de plantio,
autorizo o levantamento do valor depositado em juízo
,
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea,
como contracautela necessária
, conforme ressaltado pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação nº 40570 – MT (2020/0200459-2).

Depois disso, ofereceram em garantia a Fazenda Primavera II, matrícula nº 13.532, Livro 02, ficha 01, do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto Alegre do Norte-MT, avaliada em R$ 17.015.383,07 (id nº 40806816 - Pág. 2, da origem).

A caução foi aceita pelo juízo
a quo
, e só após formalizado o respectivo termo (id nº 40949151 - Pág. 2) foi autorizada a liberação da importância depositada.

A agravante questiona a idoneidade da contracautela.

O bem dado em garantia consiste em imóvel rural com um único ônus averbado no R-05-13.532, que se cuida de hipoteca cedular de 1º grau prestada
em favor da própria agravante
para o cumprimento da CPR nº 01-0371-2019-0072 (id nº40806834 - Pág. 3, da origem), que inclusive é objeto da Execução nº 1010071-74.2019.8.26.0100/TJSP da qual originou o próprio arresto questionado (id nº18006610 e 18006613 - Pág. 1, da origem). Logo, ao contrário do que diz a agravante, não se trata de oneração de bem livre e desembaraçado, mas apenas de registro de caução em imóvel já vinculado em garantia em benefício dela.

Ademais, ao apresentarem o plano de Recuperação Judicial em 04/10/2019, em observância ao inciso III do art. 53 da Lei 11.101/2005, os agravados anexaram a
avaliação dos seus bens e ativos assinado pela Estrela do Sul Emp. Imobiliária LTDA – Avaliação e Topografia, com a indicação de que a Fazenda Primavera II estaria avaliada na época em R$ 17.015.363,07
(id nº

24641814 - Págs. 15 e 16, da origem), quantia superior àquela a ser liberada.

Dessa maneira, além de a avaliação ter sido realizada antes da discussão ora encadeada, o que afasta a hipótese de produção unilateral somente para justificar que o seu valor suplantaria aquele ser liberado no processo, a agravante não produziu nenhuma prova em sentido contrário.

Ademais, trouxe para debate diversas matérias não enfrentadas na decisão recorrida - imprescindibilidade de oitiva do administrador judicial, regularidade da avaliação do imóvel, oneração do patrimônio da recuperanda com a caução e, em caso de reversibilidade da medida, ser considerado bem essencial, além de o valor do imóvel precisar ser 30% superior ao do levantamento.

O Agravo de Instrumento é de conhecimento limitado e vinculado à averiguação da correção ou não da decisão. Não se destina à análise de temas que não foram levados à discussão em primeiro grau. Se havia interesse da agravante na apreciação, tinha ao menos de provocar o juízo da causa, o que não fez.

Por consequência, fica inviabilizado o conhecimento desses temas, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de título – Decisão que deferiu baixa de protestos às expensas da devedora, ora agravada – Alegação de inviabilidade de baixa dos protestos por não ter havido pagamento integral do crédito, haja vista que a agravada depositou o valor devido sem incidência de juros moratórios – Questão referente à satisfação integral ou não do crédito objeto dos títulos que não foi objeto da decisão agravada e nem no AI 2194922-12.2020.8.26.0000 –
Ausência de embargos de declaração na origem – Agravo que não comporta conhecimento, pois que cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2237726-92.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2020;
Data de Registro: 14/10/2020)

Posto isso, impõe-se a manutenção da decisão agravada na íntegra, pois apenas deu fiel cumprimento ao que ficou determinado na Reclamação nº 40570.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 77 do CPC porque não está configurado abuso de direito da agravante ou que tenha faltado com a verdade.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020